Tribunal: STF
Processo: Rcl 49167
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, em que restou reconhecido o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário nacional em razão da notória precariedade e superlotação das unidades prisionais.
    Sustenta-se, em síntese, que: a) o reclamante está preso cautelarmente desde 03.02.2021, por ter, supostamente, cometido o crime descrito no art. 33, caput, c.c art. 40, V, da Lei 11.343/06; b) é portador de doença crônica, “hidradenite supurativa (CID L73.2) moderada grau II de Hurley, com evolução de aproximadamente 07 (sete) anos”; c) após consulta médica, a especialista relatou o quadro clínico do reclamante e destacou a necessidade de tratamento individualizado e especializado e de cuidados específicos de higiene pessoal; d) a defesa requereu a substituição da prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318, II, CPP, e produção de prova pericial; e) a autoridade reclamada violou o entendimento do STF firmado na ADPF 347 ao indeferir a realização de prova pericial; f) o reclamante está exposto a situação degradante e humilhante, pois a sua doença exige constantemente drenagem de pus que exala mau cheiro.
    À vista do acima exposto, requer seja determinada a realização da prova pericial, a fim de comprovar o preenchimento do requisito previsto no art. 318, II, do CPP. Subsidiariamente, pede a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de que seja assegurada prisão domiciliar humanitária.
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, no qual restou determinada a realização de audiência de custódia a todos os juízes e tribunais ante o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Eis a ementa do julgado:
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    A situação reclamada, contudo, versa sobre o indeferimento de produção de prova pericial, ou seja, não guarda estrita aderência com o tema do processo paradigma.
    Ademais, ressalto que a jurisprudência da Corte não tem admitido o manejo da reclamação constitucional se calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do ato paradigma e a pretensão articulada pelo reclamante, descabendo potencializar a extensão da ratio decidendi que sustenta o ato cuja autoridade foi supostamente violada: Rcl 2491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016.
    Assim, à luz da jurisprudência da Corte, concluo pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que o reclamante busca, em verdade, transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com o precedente, os motivos determinantes do decisum. 
    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADPF 347, a reclamação revela-se incabível. 
    4. Concernente ao pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para assegurar ao reclamante a prisão domiciliar humanitária, é assente a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de afigurar-se “inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte” (RCL 25.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 
    Como é cediço, a reclamação se presta exclusivamente para garantir a preservação da competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF). 
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação e ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente